Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745013-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO GOVEA PEREIRA contra a decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que não admitiu o recurso de apelação interposto pela defesa. A via eleita não comporta a apreciação do pedido ora formulado, pois o recurso cabível contra a decisão que denega a apelação ou a julga deserta é a apelação, nos termos do art. 581, XV, do CPP. O recurso de agravo, em matéria criminal, é restrito aos processos de execução da pena (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), às decisões do Juízo da Infância (art. 198, caput e inciso VII do ECA) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/1990). Trata-se, portanto, de erro grosseiro que sequer autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Sobre o tema, trago a destaque julgado deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 14:26:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator